Tribunal: TJDFT
Processo: 0710376-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Resistência. Desobediência. Recusa em informar a identidade a autoridade policial. Busca pessoal. Nulidade. Provas. Conduta social. Confissão espontânea. Regime prisional.
1 - Não há ilegalidade na busca pessoal realizada por policiais ao notar que o acusado caminhava em via pública portando objeto que aparentava ser arma de fogo – que depois descobriu-se que ela simulacro -- e não obedeceu a ordem de parada.
2 - Os depoimentos dos dois policiais vítimas, em juízo, firmes, harmônicos e coerentes, no sentido de que o réu desobedeceu a três ordens de parada e resistiu à abordagem mediante grave ameaça, chutes e socos e, ainda, se recusou a se identificar, é suficiente para manter a condenação.
3 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente o crime de resistência, deve ser reconhecida a atenuante na individualização da pena desse crime.
5 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
6 - Apelação provida em parte.